Tribunal: TJMT
Processo: 1008214-43.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Agravo Interno por PAULO HENRIQUE OLIONE DE SOUZA em face de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008214-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE OLIONE DE SOUZA - CPF: 046.079.841-32 (AGRAVANTE), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (AGRAVADO), GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO), DANIEL SANTOS BORIN - CPF: 895.967.140-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVANT
E:
PAULO HENRIQUE OLIONE DE SOUZA

AGRAVAD
O:
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL
.
PERDA SUPERVENIENTE D
O
OBJETO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de
Agravo Interno
por
PAULO HENRIQUE OLIONE DE SOUZA
em face de decisão monocrática ID.
212032667
que deixou de conhecer o recurso de Agravo de instrumento
diante da perda superveniente de objeto em razão da prolação da sentença
na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de reconsideração da decisão monocrática ou a provocação do colegiado para que anulação do comando judicial proferido por este relator, com vistas a afastar a constituição da mora na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Se houve prolação de sentença na ação principal,
resta

inócuo
o processamento
do
Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no
recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP)
.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
AgRg
no
AREsp
253.514⁄PE
,
AgRg
no Ag 1.248.780⁄RJ
,
EDcl
no
AgRg
no Ag 1228419⁄SC
,
AgRg
no
REsp
1.244.149

e

AgRg
no REsp

427.255
/
SP

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
PAULO HENRIQUE OLIONE DE SOUZA

AGRAVADO:
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
gravo Interno
apresentado
em face da decisão monocrática
ID.
212032667
que não conheceu do Agravo De Instrumento
de
PAULO HENRIQUE OLIONE DE SOUZA
.

O fundamento para o não conhecimento do recurso de forma monocrática se deu pela perda superveniente do objeto, ante a prolação de sentença pelo juízo singular (ID.
152915744
– PJE 1º Grau), conforme:

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram-se nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual, dispensa a inversão do ônus da prova, considerando que estão nos autos os elementos para julgamento, dispensando a dilação probatória.

Com relação à alegação da requerida do acordo realizado extrajudicial pagamento das parcelas em atraso, resta prejudicado, tendo em vista, que o acordo realizado fora referente as 7 parcelas das mais atrasadas, das 14 parcelas vencidas, como posto no acordo de id. de id. 147927871- pág. 5, ficando evidente o atraso das parcelas subsequentes vencidas. O acordo realizado, não renegociou a totalidade das parcelas vencidas, sobejando ainda em mora. Assim, rejeito tal arguição.

As partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário acostada no id n. 138069692, ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo.

Quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um
determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

No momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário
do mesmo
.

Assim, devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas.

É patente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato – Súmula 297.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando o requerido intimado a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e penhora.

Em suas razões recursais (ID
214678183
), a apelante
suscita

os seguintes questionamentos fático-jurídicos
:

1. Da
reconsideração da decisão monocrática.

2. D
o afastamento da constituição da mora.

O apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID

232594159
)
,

defendendo o desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
216336199
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
PAULO HENRIQUE OLIONE DE SOUZA

AGRAVADO:
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata
recurso de Agravo Interno apresentado
por
PAULO HENRIQUE OLIONE DE SOUZA em face da decisão monocrática ID. 212032667 que não conheceu do Agravo De Instrumento
interposto c
ontra decisão interlocutória proferida (ID. 138257292 – autos de origem PJE Nº 1000496-66.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão.

O Agravante sustenta ser cabível o presente recurso para anular a decisão que deixou de conhecer o Agravo de Instrumento, sob argumento que
a mora alegada pelo banco Agravado deve ser

desconstituída,
considerando
que deveria ser informado nos autos de

origem a celebração de acordo extrajudicial entre as partes.

O Agravado, por sua vez, destaca que
acordo
firmado entre as partes não
foi para regularização de todas as

pendências,
sendo que estavam pendentes
14
(catorze)
parcelas,
porém foi firmado
acordo de apenas
0
7
(sete)
parcelas, o que não
regularizou
as pendências existentes na época com a
instituição financeira
,
não afastando a
mora
.

Após apurada análise dos autos, verifico que, de fato, o processo principal foi sentenciado, e houve, inclusive,
apresentação de
Recurso de Apelação Cível
(
1000496-66.2024.8.11.0041
– PJE 2º Grau), o qual já foi julgado com negativa de provimento por este relator.

Deste modo, restando evidenciado que após a interposição do presente recurso, o processo principal foi sentenciado, ocorreu a perda superveniente de objeto.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (
EDcl
no
AgRg
no Ag 1.228.419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
17⁄11⁄2010).

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
253.514⁄PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
07⁄03⁄2013)

"
a
prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o despacho saneador proferido" (STJ -
AgRg
no Ag 1.248.780⁄RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
DJe
14.5.2010).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009,
DJe
21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
17⁄11⁄2010).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, quando já houver sido prolatada sentença de mérito, resta prejudicado, por perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido liminar.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no RECURSO ESPECIAL Nº 1.244.149 – PR – Rel. Min. Sérgio
Kukina
– J. 21.10.2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO.

1. "Conforme precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito implica a perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu agravo de instrumento. Isso porque eventual provimento do especial não poderia dar ensejo à reforma do título judicial que exerceu cognição exauriente." (
AgRg
no REsp 1012974⁄RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24⁄09⁄2013,
DJe
03⁄10⁄2013).

2. Agravo regimental prejudicado.

(STJ -
AgRg
no RECURSO ESPECIAL Nº 427.255 – SP – Rel. Min. Sérgio
Kukina
– J. 16.10.2014)

Assim, é inequívoca a
perda do objeto do recurso
de Agravo de instrumento, devendo ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do mesmo.

Igualmente, a provocação do Agravante de ser analisada a questão da mora via Agravo de instrumento da mora não possui respaldo lógico-jurídico, na medida em que esta já foi reconhecida e julgada no mérito da ação principal, inclusive em grau recursal.

Por conseguinte, não obstante o inconformismo do agravante, não há qualquer mácula a ser dirimida em relação à decisão monocrática recorrida.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que, com
fundamento na jurisprudência do STJ
,
deixou de conhecer o Agravo de Instrumento.

Igualmente
, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não tem o Agravo Interno caráter de recurso independente ou autônomo, visto que não faz a abertura de nova instância recursal, motivo pelo qual não se lhe aplicam os honorários sucumbenciais recursais
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024